Tribunal: TJDFT
Processo: 0719728-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719728-43.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VENCESLINO MATOS CAMPOS AGRAVADO: ITALO MATHEUS TEOFILO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Venceslino Matos Campos contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de despejo n. 0702007-48.2025.8.07.0010 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela provisória de urgência para determinar o despejo de Ítalo Matheus Teófilo dos Santos do imóvel locado e condicionou a execução da medida ao depósito de caução no valor equivalente a três (3) meses de aluguel mensal (id 229784472 dos autos originários). O agravante informa que é locador do imóvel residencial localizado na QR 304, Conjunto J, Lote 16, Casa 2, Santa Maria/DF. Narra que o locatário está inadimplente quanto às prestações contratuais desde outubro de 2024, o que totaliza o débito de R$ 2.802,00 (dois mil oitocentos e dois reais). Relata que propôs a ação originária e requereu a dispensa da caução por ser pessoa hipossuficiente economicamente. Alega que não poderá exercer o seu direito de despejo de inquilino inadimplente em razão de sua hipossuficiência financeira. Menciona os arts. 37 e 59, § 1o, inc. IX, da Lei no 8.245/1991. Sustenta que os requisitos para a concessão da liminar da despejo estão presentes no caso concreto. Argumenta que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios orienta-se no sentido de que a exigência de caução pode ser afastada quando o locador for pessoa vulnerável economicamente, especialmente quando representada pela Defensoria Pública. Transcreve julgado em favor de sua tese. Explica que é beneficiário da gratuidade da justiça, o que evidencia a impossibilidade de arcar com qualquer valor a título de caução. Esclarece que depende do valor dos aluguéis para seu sustento e está sem qualquer contraprestação financeira pelo uso de seu imóvel. Defende que a exigência caução cria um obstáculo intransponível à sua pretensão e impõe-lhe prejuízo financeiro imediato e irreversível. Acrescenta que há risco concreto de desvalorização do imóvel e de deterioração decorrente da permanência injustificada do agravado, que sequer manifesta intenção de purgar a mora ou negociar. Ressalta que a jurisprudência privilegia a finalidade da caução, mas não autoriza que ela torne-se barreira absoluta ao direito do locador hipossuficiente. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para expedir imediatamente o mandado de despejo, sem a condição do pagamento da caução. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido porquanto o benefício da gratuidade da justiça foi concedido ao agravante na decisão agravada (id 229784472 dos autos originários). É o breve relato. Decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os pressupostos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está presente. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de deferir o requerimento liminar de despejo sem a exigência da caução no caso concreto. A ação de despejo é regida pela Lei no 8.245/1991 (Lei do Inquilinato). O art. 9o, inc. III, desse normativo prevê que a locação poderá ser desfeita em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos. O art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei no 8.245/1991 estabelece que a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, no caso de o contrato estar desprovido de garantias, trata-se de hipótese de concessão de liminar para a desocupação do imóvel locado no prazo de quinze (15) dias. A concessão da liminar, no entanto, exige o pagamento de caução no valor equivalente a três (3) meses de aluguel como regra. A caução prevista no despejo liminar é medida de contracautela. A sua finalidade é garantir a segurança ao Juízo no momento da concessão da liminar e, ao locatário, um patamar mínimo reparatório, caso suas razões sejam consideradas procedentes[1]. Sílvio de Salvo Venosa destaca que a caução prevista no art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei no 8.245/1991 é legal e de cunho processual, a qual desempenha um papel específico no processo, qual seja, acautelar o direito do réu quanto a eventual prejuízo.[2] A prestação de caução, no entanto, pode ser dispensada excepcionalmente quando a sua exigência representar óbice ao acesso à justiça, em especial na hipótese em que o autor da ação de despejo é pessoa hipossuficiente econômica. Extrai-se dos autos originários que as partes firmaram contrato de locação do imóvel localizado na QR 304, Conjunto J, Lote 16, Casa 2, Santa Maria/DF pelo período de 18.9.2024 a 18.9.2025. O valor do aluguel mensal é de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) (id 227142411 dos autos originários). O agravante alega que o agravado está inadimplente desde outubro de 2024, o que totaliza o débito de R$ 2.802,00 (dois mil oitocentos e dois reais). A exigência do depósito de três (3) meses de aluguel, correspondente ao montante de R$ 1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais) é desproporcional à dívida locatícia de R$ 2.802,00 (dois mil oitocentos e dois reais), principalmente em razão da hipossuficiência econômica do agravante reconhecida na decisão agravada. O Juízo de Primeiro Grau analisou os elementos probatórios e concluiu que o agravante possui direito ao benefício da gratuidade da justiça porquanto comprovou a sua insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. Conclusão diversa não poderia ser adotada quanto à exigência legal de depósito de caução de três (3) meses de aluguel para o deferimento da liminar. O agravante é aposentado e beneficiário do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e aufere rendimento mensal bruto de R$ 3.047,20 (três mil e quarenta e sete reais e vinte centavos) (id 227142416 dos autos originários). A soma desse valor com o aluguel contratado não alcança sequer o montante de três (3) salários-mínimos mensais. Esse fato demonstra a impossibilidade de o agravante arcar com o depósito da caução exigida para a defesa de seu direito. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de admitir a dispensa da caução para a concessão de liminar de despejo por falta de pagamento nos termos do art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei no 8.245/1991 na hipótese em que o locador é pessoa hipossuficiente e o contrato está desprovido de garantia locatícia. Confiram-se os julgados seguintes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. COBRANÇA ORIUNDA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. DISPENSA. TEMA 902. STJ. HIPOSSUFICÊNCIA ECONÔMICA. REQUISITO NÃO DEMONSTRADO. I. A matéria devolvida a este Tribunal centra-se na viabilidade (ou não) de prestação de “caução idônea” conforme determinado pelo e. Juízo de origem. II. O Superior Tribunal de Justiça fixou, em sede de recursos repetitivos (Tema 902), “a legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado”. III. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que a agravante não comprovou que seria economicamente hipossuficiente a ponto de não poder oferecer a caução exigida, circunstância que, a princípio, poderia dispensá-la de oferecer a garantia. IV. Nesse quadro fático e processual, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, constata-se que a exigência de “caução idônea” pelo e. Juízo originário estaria em conformidade com a legislação e a jurisprudência desta Corte de Justiça (Código de Processo Civil, art. art. 300, § 1o). V. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1922262, 0728883-07.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11.9.2024, publicado no DJe: 27.9.2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DISPENSA DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. DÉBITO SUPERIOR À GARANTIA EXIGIDA. LOCADOR HIPOSSUFICIENTE. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 59, § 1o, IX, da Lei no. 8.245/91 prevê que a concessão de liminar de despejo está condicionada à caução de valor equivalente a três prestações locatícias. 2. Na espécie, mostra-se desproporcional a exigência do depósito de R$ 900,00 em ação com a dívida locatícia de R$ 2.064,89, notadamente porque foi reconhecida a hipossuficiência da locadora, que precisa dos alugueres para sobreviver. 3. Agravo de Instrumento provido. Unânime. (Acórdão 1887225, 0704851-35.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10.7.2024, publicado no DJe: 17.7.2024.) A manutenção da caução legal inviabiliza por completo o exercício do direito do agravante, de modo que a sua dispensa é possível em razão das peculiaridades do caso concreto. O perigo de dano é evidente. O não recebimento dos valores decorrentes da locação do imóvel aumenta a vulnerabilidade econômica do agravante e compromete a sua sobrevivência. Concluo que os argumentos do agravante ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para afastar a condição de depósito de caução referente a três (3) meses de aluguel prevista para a execução da medida liminar concedida na decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT, Acórdão 1194924, AI 0705326-64.2019.8.07.0000, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, Quinta Turma Cível, j. 14.8.2019, publicado no DJE: 2.9.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). [2] VENOSA, Sílvio de Salvo. Lei do Inquilinato Comentada: doutrina e prática. 16. Ed. São Paulo: Editora Atlas, 2021, ebook, p. 260.